Tribunal: TJPA
Processo: 0820344-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820344-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR CESAR INACIO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I, II E IV, DO CPB.

Habeas corpus
impetrado em favor de Júnior César Inácio dos Santos, condenado após julgamento pelo Tribunal do Júri, a cumprir pena de 12 anos de reclusão, tendo o Ministério Público requerido a execução imediata da pena, com fundamento no Tema 1068 do STF.

Visa o
writ
que se reconheça a nulidade da decisão singular que após o julgamento nomeou advogada para apresentar as razões e contrarrazões em favor do paciente, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não intimação daquele para se manifestar sobre seu interesse em constituir novo representante legal.

Requer ainda a revogação da decisão que decretou a prisão do paciente e execução imediata da pena, com fulcro no Tema 1068 do STF, sob a alegação de que a sentença é anterior à data em que firmado o Tema, não sendo possível sua aplicação retroativa uma vez que prejudica o réu.

DA NULIDADE –
INOCORRÊNCIA
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE CONSTATA QUE O MAGISTRADO TÃO SOMENTE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA ADVOGADA QUE JÁ REPRESENTAVA O RÉU E EM SEU FAVOR ATUOU DURANTE O JULGAMENTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE QUE SE CONFIGURARIA SE O RÉU, ORA PACIENTE, ESTIVESSE INDEFESO, O QUE NÃO OCORREU. ADEMAIS, EM SENDO CONSTITUÍDO NOVO REPRESENTANTE LEGAL PELO PACIENTE, NADA OBSTA QUE ESTE, APÓS REGULARIZADA A REPRESENTAÇÃO, APRESENTE AS PEÇAS PROCESSUAIS CABÍVEIS, QUE SEQUER FORAM APRESENTADAS PELA DATIVA, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 523 DO STF. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF
.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DA IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1068 DO STF.
NÃO PROVIMENTO
.
A DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA SENTENÇA DECORRENTE DO JULGAMENTO DO PACIENTE PELO TRIBUNAL DO JÚRI SE MOSTRA CONSONANTE COM A TESE FIRMADA NO TEMA 1068 DO STF, NO JULGAMENTO DO RE N.º1.235.340/SC, SEGUNDO A QUAL “
A SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CORPO DOS JURADOS, INDEPENDENTEMENTE DO TOTAL DA PENA APLICADA."

COMANDO DE APLICAÇÃO IMEDIATA, INCLUSIVE AOS FEITOS EM CURSO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 2º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RETROATIVIDADE
IN MALAM PARTEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as/os Excelentíssimas/os Senhoras/es Desembargadoras/es componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Sra. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrada em favor de
JÚNIOR CÉSAR INÁCIO SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã.

Alega o impetrante, em síntese, petição de ID 23659188,
que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sendo condenado, em 22/08/2024, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a cumprir pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado.

Que o paciente foi representado por defensor
ad roc
e após o julgamento a autoridade coatora, asseverando não haver defensor público na comarca, e sem intimação do réu para manifestação, nomeou novamente defensor
ad roc
para atuar em sua defesa.

Que em 23/09/2024, o Ministério Público peticionou pela execução imediata da pena, com expedição do respectivo mandado de prisão, tendo por escopo o Tema 1068 do STF.

Que a defensora do paciente foi intimada, em 20/09/2024, e, em 03/10/2024, informou interesse em apelar; que, em 07/10/24, foi exarado despacho pela apresentação das razões ao apelo e determinado prazo às contrarrazões do pedido ministerial, sendo certificado, em 24/10/2024, a não manifestação da defensora nomeada pelo Juízo e, em 06/11, intimadas as partes para manifestação sobre a prisão do paciente.

Afirma que em razão da reiteração do pedido de execução provisória da pena pelo Ministério Público e omissão da defensora nomeada a autoridade coatora, em 19/11, decidiu, com fulcro no Tema 1068 do STF, decretar a prisão do paciente e a expedição do competente mandado de prisão e, sem intimar o paciente, lhe nomeou um novo defensor para apresentar as razões de seu apelo.

Alega que da leitura do termo de reunião do Tribunal do Júri, da sentença publicada em plenário e das mídias da sessão de julgamento, se comprova a ausência de intimação do paciente acerca de seu interesse em constituir advogado de sua confiança para patrocinar sua defesa a partir daquele momento e apresentar suas contrarrazões ao pleito ministerial, o que viola os princípios constitucionais da ampla defesa e configura patente seu cerceamento, matéria de ordem pública conhecível e apreciável por esta via, até mesmo de ofício, pois antes de nomear defensor ao paciente deveria o magistrado ter instado o paciente acerca de seu interesse em constituir advogado de sua confiança, o que não ocorreu, sendo nula tal decisão.

Aduz ainda ser ilegal a decisão singular que aplicou em desfavor do paciente o Tema 1068 do STF uma vez que seu julgamento, com publicação de sentença, ocorreu em 22/08/2024, e que o referido Tema, que determinou a execução imediata de sentença proferida em razão de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, só foi firmado em 12/09/2024. Assim, em sendo a sentença proferida em desfavor do paciente anterior, a ele não se aplica o Tema 1068, pois tal proceder conflita com a regra constitucional que prevê a irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Assevera que a tese firmada no Tema 1068 do STF, asseverando a antecipação da execução da pena, é lei nova e sua aplicação, ainda que a casos ainda sem trânsito em julgado, configura
novatio legis in pejus,
e que mesmo alterações jurisprudenciais, desde que agravem a situação do réu, não podem retroagir, mormente quando viola direito de locomoção e a liberdade de ir e vir do agente na medida em que abala sua liberdade, o princípio da presunção de inocência e a segurança jurídica.

Requereu, em sede liminar, o reconhecimento de irretroatividade do Tema 1068 do STF, com suspensão dos efeitos do mandado de prisão em desfavor do paciente expedido ou expedição do contramandado de prisão até o julgamento final deste
writ
, bem como para que seja anulado o efeito da decisão que nomeou defensora ao paciente sem prévia oitiva deste, assim como as decisões dela decorrentes, sendo ao final a liminar ratificada.

Juntou documentos.

O feito foi recebido pelo Desº. Pedro Pinheiro Sotero que, observando a prevenção desta relatora, em razão de anterior julgamento de Recurso em Sentido Estrito relativo à mesma ação, determinou sua redistribuição, manifestação de ID 23752506.

Recebidos os autos, foi acolhida a prevenção e solicitadas informações à autoridade apontada como coatora, ID 23895190, sendo estas acostadas em documento de ID 24358784 e, após retorno dos autos, foram à nova redistribuição em razão do afastamento da relatora originária para gozo de férias, sendo o feito recebido pela Desª. Eva do Amaral Coelho que em decisão de ID 24372641, denegou o pedido liminar, determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação e posterior retorno à relatora preventa.

Em parecer de ID 24632533, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrada em favor de
JÚNIOR CÉSAR INÁCIO SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã.

Visa o
writ

a concessão da ordem para que seja revogado o mandado de prisão contra o paciente expedido ante impossibilidade de aplicação ao caso do Tema 1068 do STF, uma vez que sua tese foi firmada em data posterior à sentença em questão e que é princípio constitucional a irretroatividade de lei mais gravosa, sendo pacífico e consolidado o entendimento de que a lei só retroage se for para beneficiar o réu.

Pretende ainda que se declare a nulidade da decisão que nomeou advogado
ad roc
para atuar no caso uma vez que não intimado o paciente para manifestar seu interesse em constituir novo advogado, incorrendo a autoridade coatora em cerceamento de defesa.

Preenchidos, os pressupostos legais, conheço do
writ
e passo à sua análise.

Da Nulidade

No que concerne à
insurgência contra a decisão que nomeou ao paciente defensor
ad roc,
suposta

causa de nulidade do ato e dos dele decorrentes, tenho por não lhe dar provimento, pois no caso dos autos o paciente foi representado em seu julgamento perante o Tribunal do Júri pela mesma Advogada intimada para apresentar suas razões recursais e as contrarrazões ao recurso ministerial, como se denota do documento de ID 23659198.

Tem-se, portanto, não a nomeação de um defensor
ad roc
, mas tão somente a intimação da defensora já atuante para apresentar suas razões recursais, sendo imperativo ressaltar que a Advogada, Drª. Késsia Naiara Martins da Silva, que atuou na defesa do paciente perante o Tribunal do Júri, foi nomeada para assistir o paciente em razão da inexistência de defensor público na Comarca, não havendo qualquer ilegalidade no ato, uma vez que esta só se configuraria se estivesse indefeso o réu, ora paciente.

Assim, ainda que pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que quando se queda inerte o defensor do acusado a nomeação de defensor pelo magistrado há que ser precedida de intimação do réu, lhe oportunizando se manifestar sobre seu interesse em constituir novo advogado, sob pena de nulidade, tal não é o caso dos autos, onde efetivamente ocorreu a intimação da advogada, ainda que
ad roc
, mas que já atuava na representação do paciente, não havendo que se falar em constituição de novo representante legal e tampouco em nulidade, que só se configuraria se não houvesse a intimação do representante constituído para apresentação de suas razões e/ou contrarrazões, como orienta a jurisprudência, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Na espécie, o advogado constituído pelo recorrente, devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o Magistrado condutor nomeou defensor dativo para a assistência técnica da parte. Não há exigência legal de abertura de prazo ou de nomeação de defensor público na hipótese de ausência do profissional constituído pela parte. Com efeito,
o que preconiza o art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal é que, na ausência injustificada no profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, bastando a nomeação de defensor ad hoc, como havido na espécie
. Ademais, no processo penal, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, dos atos processuais demanda a demonstração de prejuízo concreto, não se afigurando suficiente a simples e alegada deficiência de defesa. Nesse sentido, tem-se o entendimento consagrado pela Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Trata-se de aplicação do brocardo jurídico pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. Diverge do quadro fático erigido no acórdão recorrido a alegação de que o acusado requerera a assistência de defensor público anteriormente à audiência de instrução e julgamento, revelando-se o habeas corpus inviável para o reexame fático-probatório dos autos. Outrossim, a afirmação se afigura contraditória com a notícia de que o advogado constituído pela defesa intentou comparecer à audiência, não logrando êxito em razão das condições de trânsito na localidade. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 71696 PR 2016/0146172-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/11/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016)

Portanto, a intimação da advogada – que já atuava na defesa do paciente, repita-se, para apresentação de suas razões e contrarrazões não configura nulidade. Ademais, em tendo o réu constituído novo defensor nada impede que este apresente as peças recursais que entender necessárias e cabíveis que, pelo que se observa dos autos, sequer foram apresentadas pela advogada nomeada para atuar no feito, aplicando-se ao caso o que determina a Súmula 523 do STF, no sentido de que a nulidade só deverá ser reconhecida se houver prova do prejuízo causado ao réu, o que não se observa no caso em apreço.

Da Irretroatividade do Tema 1068 do STF

Alega o impetrante, neste ponto de sua irresignação, que o paciente respondeu ao processo em liberdade, lhe sendo esta concedida em audiência ocorrida em 05/10/2022; que foi julgado e condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri em 22/08/2024 e que em 23/09/2024 o representante do Ministério Público requereu a execução imediata da sentença, com expedição do respectivo mandado de prisão, tendo por fundamento ao pleito o entendimento firmado no Tema 1068 pelo STF, e que o magistrado, em 19/11/2024, determinou a prisão do ora paciente, mas que tal decisão não deve prosperar uma vez que a decisão superior pela execução imediata da pena foi firmada em data posterior à sentença do paciente, razão pela qual só pode ser aplicada a fatos posteriores uma vez que a lei não pode retroagir em prejuízo do réu.

Em que pese a argumentação trazida aos autos pelo impetrante, tem-se que o STF ao formular a tese firmada no Tema 1068 – reconhecendo que a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total de pena aplicada, não modulou os seus efeitos, de onde se conclui que não se aplica somente aos processos já transitados em julgado.

O
quantum
de pena ao paciente cominada, 12 anos de reclusão, não ensejaria o decreto preventivo, nos termos do art. 492, I, e, do CPP, contudo, a tese firmada no Tema 1068 do STF, reconheceu a legalidade da execução imediata da pena independentemente do valor da condenação, sendo tal entendimento aplicável ao caso do paciente uma vez que ainda não transitada em julgado sua sentença e, conforme a jurisprudência, a alteração de entendimento jurisprudencial não se aplica retroativamente aos casos já definitivamente julgados, não sendo este o caso dos autos.

Ademais, o comando previsto na alínea e, do inciso
I
, do artigo
492
do
CPP
tem natureza processual e está sujeito à regra
tempus regit actum
, motivo pelo qual suas disposições se aplicam imediatamente, sendo irrelevante que o crime tenha sido cometido anteriormente à sua edição e/ou o réu sentenciando também em momento anterior, não havendo que se falar retroatividade
in malam partem

para imediato cumprimento da execução da pena com a aplicação ao caso do Tema 1068 do STF, pois, como cediço, em se tratando de norma processual, esta, pelo princípio tempus regit actum, se aplica a partir de sua vigência e inclusive aos procedimentos em curso, conforme aduz o art.
2º
, do
CPP
. Além do mais, as teses fixadas pelo STF, em repercussão geral, têm aplicação imediata.

Assim, a alegação de que tem o paciente o direito de recorrer em liberdade da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri - por ter respondido ao processo em liberdade e pelo fato de a norma que passou a permitir a execução antecipada da pena ter entrado em vigor apenas depois de sua condenação -, não prospera uma vez que de acordo com a Súmula vinculante 10, do STF, a natureza processual do dispositivo legal no qual foi baseado o decreto de condução do paciente ao cárcere, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, detém aplicação imediata - constitucionalidade reconhecida pela Corte Suprema ao firmar sua tese -, sendo neste sentido a jurisprudência do C. STJ (STJ - HC: 961320, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/11/2024).

Ressalto ainda, por oportuno, que a tese firmada pelo STF no Tema 1068, foi fixada em julgamento de um caso ocorrido no ano de 2016, antes mesmo da Lei 13.964/19, não havendo que se falar em modulação de seus efeitos, como bem ressaltou o Des. Eduardo Machado, do TJMG, em seu voto no HC 1.0000.24.490639-2/00, julgado em 10/12/2024, assim afirmando,
in verbis
:

"Ademais, ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha determinado expressamente sobre a incidência temporal do dispositivo, vê-se que, através de um silêncio eloquente, o julgado goza de aplicabilidade imediata a todos os processos em curso, ainda que o crime tenha sido cometido em data anterior, mormente porque a referida tese fora fixada em um caso de feminicídio ocorrido em 11 de agosto de 2016, antes, portanto, da vigência da Lei
13.964
/2019, pelo que não há que se falar em modulação dos efeitos da decisão (
RE 1.235.340
)."

Ressalto, ainda, que a autoridade apontada como coatora ao acatar o pedido ministerial pela decretação da prisão do paciente, determinou a expedição da guia de execução provisória em nome do paciente, obedecendo à recomendação do Supremo.

Ante o exposto,
denego

a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/02/2025